Tribunal: TJSP
Processo: 2176564-91.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E HOMOLOGOU OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO INSS – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA – CÁLCULO EM DESACORDO COM O DETERMINADO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – DECISÃO AGRAVADA AFASTADA.